Tribunal: TJDFT
Processo: 0015069-02.2016.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015069-02.2016.8.07.0015 RECORRENTE: UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL RECORRIDO: RÁPIDO PLANALTINA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. FALÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE CORRESPONDENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. CABIMENTO. INCLUSÃO DO JUROS DE MORA E DOS ENCARGOS LEGAIS. PRINCÍPIO DA GRAVITAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. SUBMISSÃO AO CONCURSO DE CREDORES. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. Os valores recolhidos pela massa falida a título de imposto de renda e não repassados aos cofres públicos, por estarem, momentaneamente, na sua posse quando da arrecadação, devem ser restituídos, conforme o procedimento especial disciplinado pelos artigos 85 a 93, da Lei no 11.101/2015, sem submissão ao concurso de credores. 2. Os juros de mora e os encargos legais, por decorrerem de relação jurídico-tributária da própria massa falida, em razão de descumprimento de obrigação tributária que lhe cabia, correspondem a créditos devidos pela própria apelada, razão pela qual devem ser inscritos, no quadro geral de credores, na classe correspondente, que, no caso, refere-se aos créditos tributários, conforme regra inserta no artigo 83, inciso III, da Lei no 11.101/2015. 3.Amulta tributária, por expressa previsão legal, deve submeter-se ao concurso de credores, sendo incluída na classe dos créditos subquirografários, conforme se depreende do artigo 83, incisos III e VII, da Lei no 11.101/2015. 4.Recurso de Apelação conhecido e não provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 85 e 86, inciso I, ambos da Lei 11.101/2008, e 13 da Lei 9.605/65, sustentando ser devida a incidência de juros de mora sobre os valores a serem restituídos, porquanto indissociáveis da correção monetária, uma vez que os créditos da Fazenda Nacional são atualizados com base na taxa SELIC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 85 e 86, inciso I, ambos da Lei 11.101/2008, e 13 da Lei 9.605/65. Isso porque o acórdão impugnado, ao concluir que os juros de mora devem integrar a classe dos créditos tributários previstos no artigo 83, inciso III, da Lei de Falências, guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FALÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS PELA FALIDA E NÃO REPASSADOS AO ERÁRIO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JUROS DE MORA. NATUREZA JURÍDICA PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS NA FALÊNCIA. PARTE INTEGRANTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUJEITO AO CONCURSO DE CREDORES. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem entendeu que "os valores retidos pela massa falida, descontados dos empregados ou de terceiros a título de imposto de renda ou contribuição previdenciária, e não repassados à Fazenda Pública, devem ser objeto de restituição independentemente de arrecadação (...) os juros de mora não se submetem ao regime da restituição, devendo ser habilitados como crédito tributário, conforme art. 83, III, da Lei n° 11.101/05." 2. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 3. O STJ no julgamento do REsp 666.351/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 26.9.2005, dediciu que "os juros de mora e os honorários advocatícios oriundos da sucumbência da massa na ação de restituição, posto não decorrerem de obrigação de terceiro, mas do inadimplemento do dever do responsável tributário de repassar à autarquia as contribuições previdenciárias descontadas dos salários dos empregados, contribuintes da exação, não se subsumem ao regime da restituição". No mesmo sentido: AgRg no REsp 749.044/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 6/5/2008). 4. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (AREsp 1483779/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Confira–se, ainda, o AgInt no AREsp 1229694/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004